Tribunal: STF
Processo: MS 31994
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Pensão. Menor sob guarda. Ilegalidade de atos pelos quais o Tribunal de Contas da União tem negado registro a pensões instituídas em favor de menores que estavam sob a guarda judicial de ex-servidores públicos federais. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.